Tribunal: TJDFT
Processo: 0746267-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0746267-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA AUDITORIA MILITAR E VARA DE PRECATÓRIAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pela VARA DE EXECUÇÕES PENAIS em desfavor da AUDITORIA MILITAR E VARA DE PRECATÓRIAS, em relação à carta precatória intimatória, expedida no bojo dos autos no 0411831-26.2024.8.07.0015. A carta precatória foi inicialmente distribuída à Auditoria Militar e Vara de Precatórias que, com base no art. 32 da Lei no 11.697/08, declarou a sua incompetência e determinou a redistribuição para a Vara de Execuções Penais (ID 65680332, pág. 6). Remetidos os autos, a Vara de Execuções Penais suscitou o presente conflito de jurisdição, ao argumento de que a carta precatória expedida pela 3a Vara Criminal da Comarca de Águas Lindas de Goiás/GO tem como finalidade a intimação do Distrito Federal acerca da decisão proferida pelo Juízo deprecante, não possuindo relação direta com o funcionamento do sistema prisional do DF e, consequentemente, com a competência da VEP (ID 65680331). Esta relatoria admitiu o processamento do Conflito Negativo de Jurisdição e designou o Juízo Suscitante para resolver as questões urgentes, bem como requisitou informações ao Juízo Suscitado (ID 65729051), as quais foram prestadas (ID 65748716). O Juízo Suscitante informou que “aos 30/10/2024, foi noticiado a este Juízo que o Juízo da Vara de Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal revogou a decisão na qual havia declarado a sua incompetência, e deu cumprimento à carta precatória (mov. 9.2)” (ID 65967937). Parecer da Procuradoria de Justiça Criminal pela competência do Juízo Suscitado - Auditoria Militar e Vara de Precatórios (ID 66348319). É a suma dos fatos. Decido. Conforme se verifica no documento de ID 65753491, pág. 13, a Vara de Auditoria Militar e Vara de Precatórias do Distrito Federal revogou a decisão na qual havia declarado a sua incompetência e deu cumprimento à carta precatória, ipsis litteris: “Vistos, Revogo a decisão de ID 215156157. CUMPRA-SE a Carta Precatória, conforme finalidade retratada ao final desta decisão, servindo a própria de mandado, com os acréscimos necessários. O(a) Sr(a) Oficial de Justiça incumbido da diligência, deverá verificar o interesse da parte na nomeação de Defensor Público para o patrocínio de sua manifestação, fornecendo-lhe, em caso positivo, o endereço da Defensoria Pública do Distrito Federal vinculada a este Juízo (Setor Comercial Norte, Quadra 01, Lote G, Térreo, Edifício Rossi Esplanada Business, ao lado do HRAN). Em caso de necessidade de contato com a Defensoria Pública do Distrito Federal, o telefone é 61 99359-0005 (via WhatsApp). Após, cumprida a diligência, arquive-se, ressaltando-se que, nos termos do art. 10, da Portaria n° 83/2018, que regulamenta o recebimento e a expedição de cartas precatórias e de ordem no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT, o advogado ou o órgão deprecante deverá acompanhar o andamento e o resultado do feito, sem a necessidade de intervenção deste Juízo. Concedo a esta decisão força de mandado/ofício”. A carta precatória foi arquivada com cumprimento, com fundamento no art. 10 da Portaria Conjunta TJDFT n. 83/2018 (ID 65753491, pág. 16). Fica, assim, PREJUDICADA a análise e o julgamento do presente conflito de jurisdição, ante a perda de seu objeto, nos termos do art. 89, XII, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 29 de novembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator